Tribunal: CARF
Processo: 15374.921730/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.921730/2009-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.672 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DETECTADA ANTES DA
APRECIAÇÃO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DA 1a INSTÂNCIA PARA
REGULARIZAÇÃO
DEVIDAMENTE
PROCEDIDA.
FALTA
DE
ATENDIMENTO PELO CONTRIBUINTE. PRECLUSÃO. DECLARAÇÃO
DE REVELIA.
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve
ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento de
defesa ou de recurso administrativo.
Não atendida à determinação na oportunidade devidamente conferida, ainda
antes da apreciação da Impugnação manejada, opera-se a preclusão, revelando-
se correto o reconhecimento de revelia do contribuinte. Não se aceita a
correção de tal falha, posteriormente, quando do Apelo contra essa mesma
decisão que declara a ocorrência de contumácia.
As determinações objetivas do art. 76 do Código de Processo Civil de 2015
(correspondentes àquelas do art. 13 do mesmo Codex de 1973) devem ser
observadas e aplicadas ao processo administrativo tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.921730/2009-11
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.672 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.921730/2009-11

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.672 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.921730/2009-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 172 a 183) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1301-003.622 (fls. 150 a 159), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, na sessão de 11 de dezembro de 2018, que conheceu
parcialmente do Recurso Voluntário apresentado, negando-lhe provimento, na parte conhecida.
Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR
DE
REGULARIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO
DO
INTERESSADO.
REVELIA.
REGULARIZAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
Se o contribuinte intimado a regularizar sua representação processual não o
faz no momento adequado, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil
resta caracterizada a revelia, não havendo que se falar, em sede de recurso
voluntário, de se acatar o saneamento extemporâneo e determinar o retorno
dos autos à turma julgadora de primeira instância para exame do mérito do
processo, tampouco julgar o mérito do processo diretamente no CARF, sob
pena de supressão de instância.

Em resumo, a contenda tem como objeto compensação de crédito oriundo de
recolhimento a maior de CSLL do ano-calendário de 2004, para a quitação de débitos do mesmo
tributo, do ano-calendário seguinte. A Unidade Local de Fiscalização entendeu que tal crédito já
teria sido alocado na quitação de outros débitos. Tendo sido constatada irregularidade na
representação processual da Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte foi intimada a
sanar tal falha, mas não promoveu tal regularização, sendo declarada, então, sua revelia.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à revelia pelo não atendimento da regularização de representação da Contribuinte.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 1235.642,
proferido pela 15a Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade de votos, não
conheceu da manifestação de inconformidade e declarou a revelia do
interessado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao
final: Trata o presente processo da declaração de compensação no
41871.91382.230306.1,3.042051 (fls.02/06) em que o interessado aponta
crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL Código 2484 referente ao
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.672 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.921730/2009-11

mês de dezembro de 2004, no valor de R$ 239.084.81. O pagamento foi
efetuado em 31/01/2005 (fl.04). Com o referido crédito o interessado
compensou debito de CSLL do código 677301 PA 2005, com vencimento em
31/03/2006, no valor de R 283.531,41.
Declaração de Compensação foi entregue em 23/03/2006.
O Despacho Decisório no 831666904, de 20/04/2009 (fl.09), não reconheceu o
crédito em questão, uma vez que o pagamento informado já foi utilizado para
pagamentos de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP, e não homologou a
compensação declarada.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 29/04/2009 (doc. de fls. 08),
o interessado apresentou manifestação de inconformidade em 27/05/2009
(fl.11), procuração (fl. 12), alegando em síntese que na verdade o valor de R$
239.084,81
informados
como
crédito
no
PER/DCOMP
no
41871.91382.230306.1.3.042051 referente pagamento indevido ou a maior,
corresponde a saldo negativo de CSLL com período de apuração
correspondente a 31/12/2004, Código Receita 2484, data de arrecadação de
31/01/2005.
Às fls. 55 e 57, em 10/04/2010, o interessado foi intimado para apresentar os
atos constitutivos e demais alterações, se houver, com a finalidade de se
verificar se o subscritor da procuração de fls 12 possuía poderes, para naquela
data, nomear procuradores, além da necessidade de se verificar se a empresa
pode ser representada apenas por um procurador junto a RFB.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora não conheceu da manifestação de
inconformidade, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IRREGULARIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO
DO
INTERESSADO.
DECLARAÇÃO DE REVELIA.
Ante a falta de atendimento para saneamento dos autos, em face da constatação
de irregularidade na representação da parte, reputa-se revel o interessado.
Aplicação subsidiária do artigo 13, inciso II do Código de Processo Civil.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido.
Devidamente intimado na data de 24/06/2011, sexta-feira (fl. 67), o
contribuinte
apresentou
em
25/07/2011,
segunda-feira
(fl.
99),
tempestivamente, Recurso Voluntário, pugnando por seu provimento, cujos
argumentos serão a seguir apreciados.
É o relatório.

Como visto, a DRJ declarou a revelia da Contribuinte (fls. 63 e 64), pela ausência
de saneamento de falha de representação. Inconformada, a ora Recorrente apresentou Apelo
voluntário a este E. CARF, suprindo, em tal oportunidade, a representação processual e
requerendo o afastamento dos efeitos da contumácia.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.672 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.921730/2009-11

Conforme incialmente mencionado, a C. Turma Ordinária a quo conheceu parcial
e negou provimento ao Apelo da Contribuinte, entendendo que, uma vez propriamente intimada a
regularizar sua situação processual e não o fazendo naquela oportunidade, por força de norma
processual, teria se operado a revelia, não podendo se reverter tal situação em outro momento.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração.

Diante de tal revés, a Contribuinte também não opôs Declaratórios, mas interpôs
diretamente o Recurso Especial, ora sob apreço, demonstrando a suposta divergência
jurisprudencial, através paradigmas, nos quais se entendeu possível sanar a representação
processual no ensejo recursal, perante a 2a Instância administrativa.

Processado o Recurso Especial, este foi admitido, através do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 200 a 208, entendendo que, em relação apenas ao segundo paradigma, ao
manifestar o entendimento de que independentemente da regularidade (ou não) da intimação, o
saneamento feito por ocasião do recurso voluntário deve ser aceito, o acórdão paradigmático de
fato externa entendimento divergente daquele defendido no acórdão recorrido..

Cientificada, a Fazenda Nacional ofertou Contrarrazões (fls. 210 a 215),
pugnando pelo não conhecimento do Apelo, por supostamente versar sobre questão de fato e, no
mérito, defende a manutenção do v. Acórdão da C. Turma Ordinária.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.672 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.921730/2009-11

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II, do
RICARF vigente.

Como antes relatado, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, que, no que
tange ao conhecimento, alega que a premissa fática estabelecida pelo voto vencedor do acórdão
recorrido, atinente à irregularidade da representação processual, não pode ser revista pela
Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais, competente apenas para apreciação de matérias
de direito.

Pois bem, as alegações do I. Procurador são bastante abrangentes e não trazem
especificidades sobre, exatamente, qual elemento fático pretenderia a Contribuinte rediscutir.

O r. Despacho de Admissibilidade a quo foi preciso ao identificar que a eventual
questão factual da intimação para a regularização da representação processual não interfere na
posição e conclusão jurídica questionada. Confira-se:

Assim, considerando-se o fato que não há uma efetiva conclusão no julgado
pela invalidade da intimação, resta apenas concluir que, diante da existência
de uma intimação com vistas à regularização processual, a qual não foi
atendida, o caso apresenta suficiente similitude fática com o caso tratado no
acórdão recorrido.
E que, por fim, ao manifestar o entendimento de que independentemente da
regularidade (ou não) da intimação, o saneamento feito por ocasião do recurso
voluntário deve ser aceito, o acórdão paradigmático de fato externa
entendimento divergente daquele defendido no acórdão recorrido.
Com estas considerações, conclui-se ter sido demonstrada a divergência
jurisprudencial alegada.

Está correta a análise procedida preliminarmente.

Na medida que no v. Acórdão no 1103-001.072, segundo e único paradigma
aceito, a questão da intimação prévia para regularização da representação foi considerada
irrelevante, valendo e produzindo efeitos saneadores a demonstração de poderes de
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.672 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.921730/2009-11

representação no Recurso Voluntário, está estabelecido o dissenso entre os entendimentos
jurídicos adotados.

Como visto, no presente feito, ainda que a Recorrente tenha demonstrado ter
sanado tal falha processual na oportunidade do Apelo Voluntário, a C. Turma Ordinária
professou que a intimação prévia para fazer tal regularização era o único e adequado momento –
motivo pelo qual entendeu-se como correta a declaração e a manutenção da revelia reconhecida.

O Recurso Especial não pretende a análise de fatos ou provas e está
satisfatoriamente demonstrada a similitude fática e o dissídio jurisprudencial sobre a matéria.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 200 a 208.

Mérito

Adentrando ao mérito do Recurso Especial interposto pela Contribuinte, alega-se,
em suma, a possibilidade de saneamento de eventual irregularidade de representação na
apresentação de Manifestação de Inconformidade no curso do processo administrativo, por
ocasião da interposição do Recurso Voluntário.

Acrescenta ainda que sendo sanada a irregularidade na representação processual
da Recorrente e inexistindo prejuízo às partes, há de ser superado o vício formal ao
conhecimento da Manifestação de Inconformidade apresentada – em homenagem ao princípio
do formalismo moderado.

Posto isso, temos que a matéria é clara, pretendendo a Recorrente que se
reconheça a irrelevância e a ausência de efeitos do não atendimento prévio para sanar sua
representação, podendo, sem qualquer prejuízo, ocorrer a supressão de tal falha depois, quando
do Recurso Voluntário – como o fez.

Por muito anos, em diversos votos, este Conselheiro vem prestigiando os
princípios da busca pela verdade material, da informalidade, da racionalidade e – principalmente
- da efetividade do processo administrativo fiscal1, quando diante da apreciação do tema
preclusão e outras matérias processuais.

Porém, mesmo considerando todos os corolários acima mencionados, ainda é
necessário o respeito e a homenagem a institutos de Direito Processo Civil e a obediência

1 Vide Acórdãos no 9101-005.261; no 9101-005.047 e no 9101-003.952.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.672 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.921730/2009-11

algumas barreiras legais, de natureza instrumental, que conferem legitimidade e higidez ao
processo, devida e objetivamente contempladas em Lei - sem ressalva ou exceções que possam
ser extraídas do texto legal, mesmo sob interpretação sistemática - as quais, por tal motivo, não
podem ser totalmente superadas.

Ora, ainda que moderado, o formalismo existe no processo administrativo, de
modo que nem sempre podem ser relativizadas as limitações processuais previstas nas regras que
lhe regem.

Diferente de outros feitos, em que a contenda foi devidamente inaugurada, estava
já se analisando o crédito tributário imputado, mas, incidentalmente, foi prestigiada uma
formalidade, que acabou obstando o aprofundamento da materialidade do tema ou do próprio
desfecho jurisdicional – o que, muitas vezes, corretamente, acaba sendo superado – in casu, a
Contribuinte deixou, por duas vezes (uma na oportunidade da Impugnação e outra, após a sua
intimação específica) de promover a devida comprovação da adequada representação processual,
o que acarreta em revelia por expressa determinação legal; manifestação da contumácia que não
permite a formação adequada da fase litigiosa, conforme prevê o art. 14 do Decreto no 70.235/72,
a qual justifica o julgamento administrativo.

No voto vencedor do v. Acórdão recorrido, o I. Conselheiro Redator, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, é taxativo quando conclui que:

Segundo o art. 76 do Código de Processo Civil, aplicado supletiva e
subsidiariamente ao processo administrativo (art; 15), havendo irregularidade
da representação da parte esta deverá ser intimada a sanar o vício, sendo que,
uma vez descumprida essa determinação e estando o processo na instância
originária, o réu será considerado revel. Veja-se:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável
para que seja sanado ovício.
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
II – o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III – o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do
polo em que se encontre.
(...)
E exatamente com base em tal dispositivo assim decidiu a unidade de origem,
declarando a revelia do contribuinte.
No caso dos autos, essa se consumou no momento em que o contribuinte
apresentou impugnação com deficiência em sua representação processual e,
mesmo intimado a supri-la, preferiu não atender à solicitação da unidade de
origem.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.672 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.921730/2009-11

E não há que se falar em reforma da decisão recorrida se essa foi corretamente
exarada com os elementos que constavam nos autos naquele momento. Se o
contribuinte intimado a regularizar sua representação processual não o faz no
momento adequado, não há como, em sede de recurso voluntário, acatar tal
saneamento extemporâneo e determinar o retorno dos autos à turma julgadora
de primeira instância para exame do mérito do processo, sob pena de se
permitir a protelação na busca de decisão administrativa irreformável em
detrimento do atendimento ao princípio constitucional da duração razoável do
processo, e até mesmo incentivar-se a tentativa do contribuinte de protelar
indevidamente a cobrança de crédito tributário, por vezes, de modo a aguardar
um dos tantos programas de refinanciamento em situações mais favoráveis que
as ordinariamente oferecidas pela legislação.
(destacamos)

Entende-se correta a rigidez adotada no v. Aresto combatido, pois, aqui, temos
uma disposição expressa da Lei Processual, não havendo fundamento para sua derrota ou
afastamento, cuja a determinação normativa concreta não permite manobra hermenêutica de
prevalência de principiologia, abstrata, para ensejar a total inaplicabilidade do seu comando
consequencial.

A aplicação subsidiária e supletiva do Código de Processo Civil ao processo
administrativo fiscal não pode ser somente invocada e observada quando conveniente e em favor
do contribuinte. Havendo o silêncio do Decreto no 70.235/72 e da Lei no 9.784/99 sobre
determinada hipótese ocorrida no feito, mas, expressamente tratada a mesma no Compêndio
Processual Cível, deve incidir a norma existente, produzindo todos os seus efeitos.

O único ponto de discordância com o voto prevalente do v. Acórdão recorrido é a
citação do art. 76 do Código de Processo Civil de 2015, entendendo que, uma vez que o
momento em que se consumou a preclusão temporal da prerrogativa de correção de
representação processual, ainda era vigente o Codex de 1973.

Contudo, sua redação, o comando lá contido e seus efeitos jurídicos são idênticos
e não se alteram, apenas houve câmbio geográfico dessa disposição. Está-se diante da mesma
norma, inalterada. Confira-se o art. 13 do Código de Processo Civil de 1973:

Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo
razoável para ser sanado o defeito. Não sendo cumprido o despacho dentro do
prazo, se a providência couber:
I - ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo;
II - ao réu, reputar-se-á revel;
III - ao terceiro, será excluído do processo.
(destacamos)
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.672 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.921730/2009-11

Além disso, o tema é objeto da Súmula CARF no 129 (que o v. Acórdão recorrido
é um de seus precedentes), a qual apenas garante ao contribuinte a intimação para a sua
regularização processual, conforme procedido:

Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve
ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do
recurso administrativo. (destacamos)

Desse modo, o v. Acórdão recorrido está amparado em disposição expressa e
objetiva de norma processual aplicável ao presente feito, não merecendo ser reformada a sua
devida observância.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte, mantendo-se o v. Acórdão no 1301-003.622.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital